Tribunal: STF
Processo: RE 75860
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-25
Data de publicação: 1973-09-25

Ementa:
- Julgamento extra petita. Ação de indenização por ato ilícito fundada em culpa do preposto. Condenação do réu ao pagamento de quantia correspondente ao seguro obrigatório de responsabilidade civil. Negativa de vigência do art. 4º do Código de Processo Civil. Recurso extraordinário conhecido e provido.